Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA READEQUADA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica, não se aplicando no caso de o valor da coisa furtada exceder a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. Impossível a desclassificação do furto para o crime de dano quando as provas carreadas, como as declarações prestadas em juízo – pela testemunha policial, pela vítima e pelo próprio réu – aliadas às imagens captadas da câmera de segurança furtada, facilmente demonstram que a conduta do réu não se restringiu a destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, verbos exigidos para a configuração do crime de dano (artigo 163, caput, CP).
3. Sendo o acusado multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, observando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. No que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
5. A fixação do número de dias-multa deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a guardar a devida proporcionalidade com a sanção corporal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.